Tribunal: TJMT
Processo: 1022513-64.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022513-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO), UBF GARANTIAS & SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.061.839/0001-99 (AGRAVANTE), GLADIR GAIATTO - CPF: 415.792.830-04 (AGRAVADO), LIAMARA TERESINHA GAIATTO - CPF: 489.329.060-68 (AGRAVADO), AGRO-DIRECT S/A -INDUSTRIA, COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO - CNPJ: 04.361.868/0001-78 (AGRAVADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), ADRIANA AIRES DE MELO - CPF: 036.185.221-50 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A exceção de pré-executividade, constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

II - Considerando que as duas áreas, ainda que somadas, sequer alcançam o total de dois módulos fiscais, e, também, o fato de serem utilizadas pela própria família do devedor para o desenvolvimento de atividade rural, não há como afastar a impenhorabilidade reconhecida pela decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UBF GARANTIAS E SEGUROS S. A., com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de nº 5330-11.2005.811.0037, manejada em face de GLADIR GAIATTO e Outros, acolheu a exceção de pré-executividade suscitada pelos excipientes/executados, para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel, considerado bem de família.

Para tanto, a agravante aduz ser credora dos agravados, no valor atualizado de R$ 1.501.345,48 (um milhão, quinhentos e um mil trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) decorrente do inadimplemento de Cédula de Produto Rural Financeira.

Discorre que, somente depois de 7 (sete) anos, os devedores manejaram exceção de pré-executividade, aduzindo que os imóveis constritos nos autos são impenhoráveis, por serem considerados pequenas propriedades rurais.

Alega que a verificação da área para fins de comprovação da condição de impenhorabilidade demanda dilação probatória, o que por sua vez, não poderia ser travado em sede de exceção de pré-executividade, mas, sim, em Embargos à Execução, o que não ocorreu.

Salienta que não há qualquer demonstração do caráter de pequena propriedade rural, nem mesmo que tal imóvel serviria à subsistência do núcleo familiar.

O pedido liminar recursal foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acertou ou não da decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a impenhorabilidade dos imóveis rurais dos agravados.

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de pré-executividade, constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de pré-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes.
4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecível de ofício, que não demandem dilação probatória"
(AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de pré-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/03/2016)

No caso em exame, cumpre inicialmente destacar que o cerne da controvérsia, em que se discute a impenhorabilidade de pequena propriedade rural constitui matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição e que, portanto, pode ser debatida pela via da exceção de pré-executividade.

A respeito da matéria de fundo, a questão
sub judice
decorre da decisão de base que reconheceu a impenhorabilidade de dois imóveis rurais, registrados nas matrículas nº 6.638 e nº 4.495, os quais, embora estejam registrados em matrículas distintas, são contíguos e, mesmo quando somadas as duas áreas, enquadram-se como pequena propriedade rural.

Nesse contexto, a pequena propriedade rural, desde que utilizada pela família, deve ser considerada impenhorável, a rigor do art. 5º, XXVI, da CF e art. 833, VIII, do CPC.

In verbis
:

Art. 5º

(...)

XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;

Ainda:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

Consoante se infere da atenta leitura da decisão censurada, o reconhecimento da impenhorabilidade teve por base o fato de que, cada um dos imóveis possui menos de 60 ha, tendo o da matrícula nº 6.638, 59,94 ha e o da matrícula nº 4.495 apenas 28 ha.

No município de Poxoréu e Primavera do Leste-MT, onde estão localizados respectivamente os imóveis, cada módulo fiscal correspnde a área de 60 ha (id nº 36238090 – Pág. 96), de modo que, ainda que somadas as duas áreas, o total da área dos imóveis objeto da penhora não alcança sequer dois módulos fiscais.

Consoante se infere da atenta leitura da Lei nº 8.629/96, em seu artigo 4º, alínea “a”, a pequena propriedade se define pelas seguintes características:

I- Imóvel Rural - o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agro-industrial;

II - Pequena Propriedade - o imóvel rural:

a)
de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento
;

É o que também define a jurisprudência local:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMÓVEL RURAL MAIOR QUE 04 MÓDULOS FISCAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA UTILIZAÇÃO DA TERRA COM ÚNICO TRABALHO DE SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA –IMPENHORABILIDADE DO BEM DESCARTADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em impenhorabilidade sob o fundamento de se tratar de pequena propriedade rural, face à extensão ser maior do que 04 módulos fiscais
e à ausência de demonstração de que o bem seja trabalhado pela família ou que seja o único meio de prover o próprio sustento. (N.U 1005215-59.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020)

Adiante, acerca da atividade familiar na área, constam nos autos, documentos e imagens que comprovam a aquisição frequente de insumos para plantio e cultivo das terras, além da atividade permanente dos proprietários no local, sendo notória a existência de atividade rural desenvolvida na área.

Assim, considerando que a área é pequena e utilizada pela própria família para o desenvolvimento de ativdiade rural, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020